Tribunal: TJDFT
Processo: 0740650-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC/DF. LEI No 5.184/2013. SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOS No 0723087-35.2024.8.07.0000. INAPLICABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA No 864 DO STF. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor do Exequente, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, mantendo inalterada a decisão do d. Juízo a quo que rejeitou a impugnação do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorre em omissão por não ter sobrestado os autos originários pela ausência do trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que afeta diretamente o cumprimento de sentença.
(ii) definir se há omissão no julgado por não ter acolhido a tese do ente público de que o título executivo judicial indicado pela parte Exequente constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível.
(iii) definir se não foi apreciada no acórdão a questão de que é irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial, aplicando-se a regra vinculada no Tema no 864 a ambas as situações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
4. Inexiste motivo para sobrestamento do processo em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, sob a alegação de prejudicialidade externa, uma vez que, em 9/12/2024, a eg. 1a Câmara Cível, não conheceu da referida ação, além de os Recursos Especial e Extraordinário terem sido inadmitidos pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente deste TJDFT, contra o que o Embargante interpôs Agravo, sem apreciação ainda pelas Cortes Superiores.
5. O presente cumprimento de sentença visa à satisfação de obrigação instituída em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o descumprimento do título executivo desafia autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica.
6. Não há falar em violação ao Tema no 864/STF, máxime quando o acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do mencionado precedente.
7. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
8. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
9. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
10. Para fins de prequestionamento, deve a parte Embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente.
V. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
Teses de julgamento:
“1. A inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/15 impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.
2. A fundamentação suficiente e coerente afasta a necessidade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para o reexame do que restou decidido no v. acórdão.”